Tribunal: TCU
Processo: 028.393/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4175/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, no art. 7o, I, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado o exame de mérito dos atos de concessão de reforma a seguir relacionados, por perda de objeto. 1. Processo TC- Processo 028.393/2019-8 (REFORMA) 1.1. Interessados: Bento Migowski de Carvalho (XXX.301.347-XX); Deusdedit Rodrigues Duarte (XXX.459.351-XX); Helio de Oliveira Tavares (XXX.861.727-XX); Ismar Felisberto Fonseca de Carvalho Cunha (XXX.109.887-XX); Jarbas Goncalves Passarinho (XXX.571.931-XX); Joel Felisberto Vieira (XXX.937.048-XX); Jose Almeida Mendes (XXX.436.903-XX); Jose Barboza Cordeiro Filho (XXX.215.101-XX); Jozoe Correia da Silva (XXX.780.457-XX); Wilson Quintans (XXX.510.057-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando do Exército (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.